Tribunal: TJMT
Processo: 1023999-11.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023999-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAUA VITOR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 102.859.861-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA COMARCA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento na alegada ausência de motivação idônea para a custódia cautelar.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) avaliar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, diante das condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (104 papelotes de cocaína) e pela forma de acondicionamento, indicativa de prática habitual do tráfico.

2.

A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são suficientes, por si sós, para justificar a prisão preventiva, inclusive na fase pré-processual.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão, quando presente o
periculum libertatis
, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

4.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, neste momento, mostram-se inadequadas para o caso concreto, dada a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do flagrante.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando baseada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga. 2. Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. As medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 310, II, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal. Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no HC n. 1.003.921/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 01/07/2025, DJe 04/07/2025.

TJMT – HC n. 1012930-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 01/08/2025, DJE 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAUÃ VITOR PEREIRA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos art. 310, I, c.c. art. 312 e 313, II, todos do Código de Processo Penal.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente foi alicerçada em elementos abstratos e genéricos (circunstâncias elementares aos próprios delitos), tratando-se de fundamentação inidônea.

Aponta que o paciente
é primário e de bons antecedentes criminais, tendo em vista não possuir em seu desfavor nenhuma anotação, tampouco sentença penal condenatória transitada em julgado
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva da paciente, ou, ao menos, substituindo-a por qualquer das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 300960378).

Documentação juntada (Id. 300960379).

Liminar indeferida (Id. 301141378).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 302157127).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 305051891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente foi fundamentada nos seguintes termos:

Por restarem caracterizadas a materialidade e autoria delitiva, bem como o estado de flagrância, o APFD foi devidamente homologado.

No caso em tela, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se necessária e adequada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

Com efeito, o custodiado foi preso na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente, consistente em 104 (cento e quatro) papelotes de cocaína, prontos para comercialização, o que indica, com robustez, o envolvimento direto e ativo na mercancia ilícita de drogas.

A quantidade de entorpecente apreendido é um dos principais elementos aptos a evidenciar a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e justificar a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o custodiado foi flagrado na posse de 104 papelotes de cocaína, todos fracionados e prontos para comercialização. Tal circunstância demonstra não apenas a prática do delito em sua forma consumada, mas também indica, com clareza, o envolvimento em rede de distribuição de entorpecentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga constituem fundamentação idônea para a custódia preventiva, mesmo na fase pré-processual: [...].

Portanto, diante da quantidade significativa de entorpecente (104 porções), da forma de acondicionamento (fracionadas para venda) e da gravidade do delito, resta plenamente justificada a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Diante disso, o decreto prisional se impõe como garantia da ordem pública. Portanto, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco concreto de o agente descumprir as medidas e continuar com a prática delitiva.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado KAUA VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, em PRISÃO PREVENTIVA.

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (Id. 300960378).

Todavia, em conformidade com a decisão que indeferiu o pedido liminar (
Id. 301141378),
não subsistem as alegações de que o
decisum
objurgado carece de fundamentação idônea, tampouco as de que medidas cautelares diversas da prisão seriam cabíveis à espécie.

Ao revés disso, o Juízo
a quo
,

acertadamente, destacou que:

a jurisprudência é firme no sentido de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga constituem fundamentação idônea para a custódia preventiva, mesmo na fase pré-processual
.

Registre-se a existência de fundadas suspeitas de que o paciente seja integrante de organização criminosa voltada à traficância de entorpecentes, com divisão de tarefas e atuação em rede estruturada para a comercialização e distribuição de substâncias ilícitas.

Isso porque, tinha em posse significativa quantidade de drogas (104 porções de cocaína), devidamente acondicionadas para a mercancia, circunstância que sugere não se tratar de mero iniciante no meio do crime.

Em recentíssimo julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, podem servir de fundamento para o decreto prisional quando evidenciam risco à ordem pública
(AgRg no HC n. 1.003.921/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025), entendimento que se amolda ao caso dos autos.

Nessa mesma esteira de pensar, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A decretação e manutenção da prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos que indicam a gravidade concreta da conduta, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o modo de operação

(N.U 1012930-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Dessa maneira, mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, uma vez que devidamente alicerçada na jurisprudência majoritária e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Ademais, no que pertine à alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025